Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. INOCORRÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA. CASSADA.
1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC).
2. Em razão da existência de error in judicando, a sentença deve ser cassada. Inaplicável o disposto no art. 1.013 § 3o, I do CPC quando a causa não está suficientemente madura.
3. Recurso conhecido e provido.